Tribunal: TJMT
Processo: 1011072-47.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011072-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 04.235.334/0013-39 (AGRAVANTE), ROSANE APARECIDA KULEVICZ - CPF: 604.236.171-68 (AGRAVANTE), RENATA CRISTINA KULEVICZ - CPF: 928.780.241-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RODRIGO SERGIO KULEVICZ - CPF: 775.429.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ - CPF: 791.260.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA - CPF: 198.661.188-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO POR CULPA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. REJEIÇÃO. INCLUSÃO NA CDA. ÔNUS DA PROVA DO SÓCIO. TEMA 103 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que afastou alegações de ilegitimidade passiva de sócias e de prescrição intercorrente em execução fiscal.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal; e (ii) se as sócias Renata Cristina Kulevicz e Rosane Aparecida Kulevicz são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da execução.

III. Razões de decidir

3. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme Súmula 106 do STJ.

4. A inclusão do nome do sócio na CDA gera presunção de legitimidade, cabendo a ele o ônus de provar que não se enquadra nas hipóteses do art. 135 do CTN, conforme Tema 103 do STJ.

5. A análise da responsabilidade tributária do sócio com base no art. 135 do CTN demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não ocorre prescrição intercorrente na execução fiscal quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo judiciário, e a ilegitimidade passiva de sócio incluído na CDA não pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade quando demandar dilação probatória para afastar sua responsabilidade nos termos do art. 135 do CTN."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.830/80, art. 40; CTN, arts. 135 e 174.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); Súmula 106/STJ; Súmula 393/STJ; STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 103); TJ-MT, AI 0017924-22.2015.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA e outros
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular que afastou as alegações de ilegitimidade passiva das sócias Renata Cristina Kulevicz e Rosane Aparecida Kulevicz, além da prescrição intercorrente.

O agravante reforça novamente os argumentos suscitados no Agravo de Instrumento, alegando, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, bem como a ilegitimidade passiva das sócias Renata Cristina Kulevicz e Rosane Aparecida Kulevicz (id. 221979694).

Contrarrazões apresentadas em id. 231782652.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA e outros contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular que afastou as alegações de ilegitimidade passiva das sócias Renata Cristina Kulevicz e Rosane Aparecida Kulevicz, além da prescrição intercorrente.

Contra a referida decisão insurge-se a parte recorrente, arguindo a ocorrência da prescrição intercorrente, bem como a ilegitimidade passiva das sócias Renata Cristina Kulevicz e Rosane Aparecida Kulevicz.

Em consonância ao exaurido na decisão monocrática atacada, consignou que o
Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 - negritei).”

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1º); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4º).

Dessarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp nº 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques:

“Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”) [...].”

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei nº 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

Dos autos de origem, após o despacho inicial, em
04/11/2008
, verifica-se que foi expedida carta de citação apenas em
17/06/2011
, não havendo retorno dos ARs.

Na data de
19/11/2015
, foi proferido novo despacho determinando a citação da parte executada via postal, retornando positiva a citação da executada Renata Cristina Kulevicz, em
08/03/2016
.

Houve diversas tentativas de citação dos outros executados, havendo apenas a citação da parte
THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ
, retornando infrutífera as outras tentativas de citação, razão pela qual foi deferida a citação por edital, em
21/02/2019
.

Após, a Fazenda Pública pugnou pela penhora online de bens da parte executada, a qual foi deferida, retornando positiva quanto à constrição de um veículo via sistema RENAJUD, em
09/08/2019
.

A parte agravante defende que a prescrição intercorrente se deu no lapso temporal entre o ano de 2008 ao ano de 2016.

Ora, resta claro que a demora na citação ocorreu motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o que consoante estabelece a Súmula 106 do STJ, inviável reconhecer a prescrição do débito tributário.

Nesse sentido, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE ATOS PARA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ, POR ANALOGIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTADA - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.
A demora na realização das diligências necessárias para citação da parte executada, por culpa exclusiva da máquina judiciária, que deixou de expedir os atos necessários, obsta a fluência do prazo de prescrição intercorrente
.” (TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária Cível: 0016899-26.2015.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 05/02/2024, Data de Publicação: 27/02/2024). (negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS A LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 - VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN - TAXA DE COLETA DE LIXO - MARCO PRESCRICIONAL INICIAL - DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TRIBUTO - DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, como no caso de taxas de coleta de lixo, o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao do seu vencimento. 2. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada após a vigência da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor, nos termos do artigo 174, I, do CTN.
3. Proposta, contudo, a Execução Fiscal em tempo hábil, a demora da ordem de citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição do art. 174 do CTN, devendo ser aplicada a Súmula n.º 106 do STJ em relação aos créditos inscritos nas CDAs objeto deste recurso.
4. Agravo de Instrumento provido.” (TJ-MT - AI: 10038783020238110000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa.: Graciema Ribeiro de Caravellas, Data de Julgamento: 25/07/2023, Data de Publicação: 02/08/2023). (negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MORA DO JUDICIÁRIO - NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
1. Erros insanáveis no processamento do feito executivo, seja porque o juízo a quo não analisou o pedido de expedição de ofício à Receita Federal com o escopo de localizar o endereço atual do Executado, seja pela excessiva demora do juízo de origem em tramitar o feito não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. Incidência da Súmula 106 do E. STJ, no sentido de que a paralisação por erro da máquina do judiciário não conduz à prescrição
. 3. Recurso provido.” (TJ-MT 00007774520088110091, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa.: Maria Erotides Kneip, Data de Julgamento: 21/03/2022, Data de Publicação: 30/03/2022). (negritei)

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva das sócias Renata Cristina Kulevicz e Rosane Aparecida Kulevicz, alguns esclarecimentos devem ser feitos.

É necessário anotar que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando as questões ou vícios processuais alegados possam ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, no máximo, demandam uma fácil análise documental, os quais devem ser produzidos no momento da arguição.

Refere-se, portanto, a matérias de ordem pública que prescindem de dilação probatória e podem ensejar a extinção do feito ante a ausência de requisitos legais para seu processamento. Infere-se, desse contexto, que a exceção de pré-executividade constitui, assim, instrumento de que dispõe o executado sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título através de inequívoca prova documental.

De mesmo modo a súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça preleciona:

“Súmula 393 STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Conforme se verifica dos documentos colacionados com a exceção de pré-executividade, entre o período de 2002 a 2004, as agravantes adentraram e saíram da sociedade, ou seja, depois de contrair a dívida, isto porque os fatos geradores que incidem sobre a CDA exequenda se deu nos períodos de 09/2001 a 03/2005, no mesmo tempo em que ocorriam as alterações no quadro societário da empresa executada.

Com efeito, uma vez que a retirada do quadro societário se deu depois do fato gerador do tributo executado, evidencia-se a possibilidade de inclusão de seu nome da Certidão de Divida Ativa e no polo passivo da Ação executiva.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVADO – NÃO CONHECIMENTO
– ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL -
RESPONSABILIDADE DO EX - SÓCIO - SÓCIO QUE INTEGRA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – RECURSO PROVIDO.

Ex - sócio de empresa que não comprova sua exclusão do quadro societário perante a Junta Comercial antes da ocorrência do fato gerador do tributo pode ter suas contas e aplicações financeiras bloqueadas. Verificado que os nome do sócio foi incluído na CDA como corresponsável e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal , presumindo-se legítimo e responsável pelo débito
”. (TJMT - N.U 0017924-22.2015.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015) (negritei).

Em relação ao argumento de que não praticou nenhuma das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, cabe ressaltar que o Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. nº 1104900 (Tema Repetitivo 103), consolidou o entendimento no sentido de que, constando o nome do sócio da empresa como corresponsável pelo debito tributário, incumbe à ele o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL.
INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE
. [...] 1.
A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”. (STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009) (negritei).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. [...] Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]
". (STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019) (negritei).

No entanto, registre-se que, em princípio, aferir se a parte agravante praticou ou não qualquer uma das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional demandaria dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade e, como se sabe, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, ao que mantenho inalterada a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024